Tribunal: STF
Processo: HC 187620
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que negou provimento ao HC 548.649-AgR.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito em 20.05.2020, pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, 288, caput, e 311, todos do Código Penal. O Juízo da 1ª Vara da Comarca de Monte Mor/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Presidência do STJ indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando a aplicabilidade, no caso, da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça.
     5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância.
    9. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “trata-se de grupo que atua com habitualidade na empreitada delituosa, fomentando ainda a ocorrência de mais crimes, notadamente o de roubo”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator